Tribunal: TJBA
Processo: 0014747-74.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014747-74.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALFRANIO JORGE DE SOUZA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO apelAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO EM RINITE ALÉRGICA. RELATÓRIO MÉDICO DETERMINANDO O TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0014747-74.2012.8.05.0080 , tendo como apelante ALFRANIO JORGE DE SOUZA SILVA, e apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para condenar o ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA a fornecerem a medicação pleiteada, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2024.